Tribunal: TJDFT
Processo: 0005888-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DAS PENAS FIXADAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 33, combinado com 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, e 333 do Código Penal, depois de ser preso em flagrante quando trazia consigo na rua, junto com um menor, vinte e três porções de maconha pesando ao todo quinhentos e trinta e três gramas e setenta e cinco centigramas. Em seguida se verificou que guardassse em casa dezesseis tabletes da mesma droga, pesando trezentos e noventa e seis gramas. Na ocasião, ele propôs entregar um revólver calibre 357 e uma pistola automática aos policiais para que o liberassem.
2 Não medra o pedido absolutório no crime de corrupção ativa, pois a condenação se baseia em depoimentos idôneos dos policiais condutores do flagrante, que confirmaram a proposta ilícita do réu para que não cumprissem o dever legal.
3 Apelação não provida.